Tribunal: TJDFT
Processo: 0742821-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO.

1. Exaurido o prazo estipulado para a emenda da inicial sem o cumprimento a contento da determinação exarada pelo juízo, deve-se indeferir a inicial, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

2. Negou-se provimento ao recurso.